Tribunal: CARF
Processo: 12448.726823/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726823/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.390 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
MARIA HENRIQUETA DO AMARAL FONSECA LOBO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA SOCIAL E ALUGUEL. POSSIBILIDADE
DE DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO E TRATAMENTO
DESDE QUE CONSTANTES DE FATURA HOSPITALAR, EMITIDA NO
BRASIL.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com serviços de outros profissionais
não listados na lei e despesas relativas a tratamento de saúde se tais dispêndios
forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital ou em
residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no
Brasil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.389, de 03 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 12448.725182/2014-69, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726823/2013-11
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente à Declaração de ajuste do IRPF 2012, ano-
calendário 2011, lavrada para cobrança do IRPF Suplementar, multa de ofício e juros de mora,
em razão de terem sido verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 41.160,01. Despesas
Glosadas: John Giordano (R$ 4.943,61), John Sciretta (R$ 30.361,19) e Charles Flynn
(R$ 5.855,21). Motivo da glosa: Falta de comprovação ou de previsão legal para
dedução. Complementação dos Fatos:
Foram glosadas as despesa médicas no exterior, abaixo relacionadas, por falta de
previsão legal:
JOHN GIORDANO (assistente social) - R$4.943,61
JOHN SCILETIA (assistente social)- R$7.954,63
CHARLES ELYNN (enfermeiro registrado)- R$5.855,21
Foi glosada a despesa médica no exterior, abaixo relacionada, por falta de previsão legal
(despesas de aluguel): JOHN SCILETIA - R$22.406,56
Tendo sido intimada, a Recorrente apresentou Impugnação, com os seguintes
argumentos, em síntese, aqui reproduzidos do relatório da decisão de piso:
- É mãe e curadora do Sr. Paulo Antônio Fonseca de Albuquerque Lobo (sentença que
concede a curatela anexada);
- O Sr. Paulo sofre de síndrome de Transtorno Esquizoafetivo, complicada por síndrome
metabólica caracterizada por hiperlipidemia, hipertensão e obesidade mórbida, razão
pela qual recebe tratamento no Hospital McLean, em Massachusetts, EUA, desde 20 de
abril de 2004;
- Por se tratar de dependente da impugnante, todas as despesas médicas do Sr. Paulo são
deduzidas na declaração de ajuste desta;
- Após a entrega da documentação solicitada, recebeu a Notificação de Lançamento ora
impugnada, a qual não reconheceu parte das despesas médicas realizadas no exterior
pelo Sr. Paulo Lobo, por suposta falta de previsão legal;
- São dedutíveis os gastos com despesas médicas realizados em função do
descumprimento, pelo Estado, do dever que lhe foi constitucionalmente imposto, de
prestação de serviços de saúde;
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

- A verba destinada a cobrir tais gastos não pode ser considerada renda, pois ainda que
auferida pelo contribuinte como resultado de seu trabalho, capital ou combinação de
ambos, não representou em instante algum qualquer aumento patrimonial;
- Conforme carta emitida pelo Dr. Alexander Vuckovic, profissional responsável pela
equipe de tratamento de seu filho, o paciente não tem acesso, no Brasil, a esse nível de
atendimento abrangente para seus múltiplos problemas de saúde e psiquiátricos, sendo
necessária sua permanência nos Estados Unidos para tratamento de seu estado crítico de
saúde;
- Não se pode, portanto, exigir que os gastos lançados na Notificação aqui impugnada
estejam submetidos ao imposto de renda;
- De acordo com a carta escrita responsável pelo Dr. Alexander, o Sr. Paulo “está
acompanhado por uma equipe de tratamento interdisciplinar”, que inclui o Dr. Kurt
Brenner (tratamento de psicoterapia individual), o Sr. Charles Flynn, RN e o Sr. Jay
Giordano, que atuam no acompanhamento do caso, bem como o Sr. John Sciretta, que
supervisiona o apartamento onde o Sr. Lobo vive atualmente;
- Todos os profissionais acima são essenciais para o êxito do tratamento;
- Não seria razoável o não reconhecimento da dedução das despesas com os
profissionais acima referidos, pois estes integram a equipe que coordena o tratamento
médico disponibilizado ao paciente;
- Sendo assim, há de se reconhecer a essencialidade das despesas com assistentes sociais
e enfermeiros, visto que produzidas dentro do contexto de um tratamento médico-
hospitalar;
- Cita acórdão do CARF que admite como dedutíveis as despesas com enfermagem em
residência;
- Ressalta que as mesmas despesas realizadas ano após ano já foram consideradas como
dedutíveis anteriormente, por meio de Termo Circunstanciado emitido, relativo ao IRPF
2008, ano-calendário 2007;
- O único empecilho à dedução das despesas com os Srs. Charles Flynn e John Sciretta
apontado no citado Termo Circunstanciado foi o fato de terem sido realizadas em ano-
calendário diferente;
- A Despesa com o Sr. John Giordano, realizada no ano-calendário de 2007, foi
devidamente reconhecida e deduzida do imposto de renda devido;
- Quanto ao aluguel de residência constante na nota do profissional John Sciretta,
esclarece que a residência é na verdade um anexo do Hospital McLean, conforme
mencionado na carta do Dr. Alexander Vuckovic;
- Conforme detalhamento constante da Nota Fiscal do Sr. John Sciretta, a referida
residência oferece estrutura e suporte a adultos em tratamento por enfermidade mental;
- O pagamento do aluguel corresponderia ao pagamento da estadia no quarto do próprio
Hospital, sendo sua separação apenas um método adotado pelo hospital para tratamento
de alguns casos médicos;
- Não cabe ao Fisco julgar os aspectos de tal tratamento;
- Requer seja reconhecida a procedência das deduções feitas referentes aos profissionais
John Giordano, assistente social (R$ 4.943,61), John Sciretta, assistente social (R$
7.954,63), Charles Flynn, enfermeiro registrado (R$ 5.855,21) e John Sciretta, aluguel
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

de residência hospitalar (R$ 22.406,56), visto tratar-se claramente de despesas médicas
incorridas ao longo do ano-calendário de 2011.
A 6a Turma da Delegacia de Julgamento de Brasília acórdão sem ementa,
julgando a impugnação improcedente, mantendo o lançamento.
Devidamente intimada, a Recorrente, por meio de seus procuradores constituídos,
apresentou Recurso Voluntário, apresentando os seguintes argumentos, em síntese:
DA OBRIGAÇÃO ESTATAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE – DEPENDENTE
 Ressalta que a CR/88 estabelece que o direito à saúde é direito
fundamental, e que para se atingir a justiça fiscal é indispensável que a
tributação observe o princípio da capacidade contributiva, permitindo que
as despesas anuais com saúde e educação do contribuinte e seus
dependentes possam ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda;
 Que a declaração do Dr. Alexander Vuckovic, datada de 26/04/2013
justifica a manutenção do tratamento de saúde do Sr. Paulo Lobo,
dependente da recorrente nos EUA, devendo ser admitidas as deduções
das despesas com o referido tratamento médico;
DAS DEDUÇÕES NÃO RECONHECIDAS POR SUPOSTA FALTA DE
PREVISÃO LEGAL
 As glosas foram promovidas e mantidas pela decisão de piso em razão da
legislação brasileira não permitir a dedução de despesas com assistentes
sociais e enfermeiros. A glosa referente ao aluguel relativo a internação
em residência, apenas pode ser deduzido quando consta de fatura emitida
por estabelecimento hospitalar;
 Contudo, a recorrente defende que as previsões restringem indevidamente
o seu direito e reitera as declarações apresentadas pelo médico no sentido
de que o dependente é tratado por uma equipe multidisciplinar, que
depende de supervisão e tratamento de psicoterapia individual, bem como
de acompanhamento constante, sendo que todos os profissionais são
essenciais para o êxito do tratamento;
 Requer sejam consideradas as despesas com os profissionais John
Giordano, John N. Sciretta, Charles S. Flynn e Sleep Health Center, pois
são profissionais integrantes da equipe que coordena o tratamento médico
disponibilizado ao paciente e de suma importância para o sucesso do
tratamento;
 Cita o Acórdão 2802-001.948, que considerou a despesa com enfermeiro,
para acompanhamento diário e ininterrupto do dependente submetido a
tratamento, quando expressamente determinado em relatório médico;
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

 Sobre a despesa com aluguel da residência, destaca que é um apartamento
contíguo ao Hospital McLean, sendo praticamente um anexo, que permite
o acompanhamento permanente da equipe que faz o tratamento,
administração de medicamentos, realização de terapias, etc.
 O fato de o referido valor constar em fatura emitida em nome do
profissional John Sciretta, responsável pela supervisão do local, não
desclassifica o contexto do tratamento hospitalar, que o Sr. Paulo Lobo
está submetido desde 2004;
 Menciona a fiscalização realizada anteriormente (IRPF 2008) e a
permissão de algumas deduções de despesas;
 Requer o reconhecimento de todas as despesas glosadas.
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72, de modo que dele tomo conhecimento.
Da dedução de Previdência Privada e Fapi e Despesas Médicas em favor do
cônjuge Rodrigo de Albuquerque Lobo
Foram promovidas glosas de despesas da titularidade de Rodrigo de Albuquerque Lobo,
tendo em vista a não inclusão de seu nome como dependente na declaração de ajuste
anual da recorrente.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente afirma que Rodrigo de Albuquerque Lobo
é seu cônjuge, e foi um equívoco (erro material) a não inclusão de seu nome como
dependente na DIRPF, de modo que tais glosas deveriam ser reconsideradas e aceitas as
deduções.
A recorrente apresenta cópia da Certidão de Casamento (e-fls. 116) e afirma que a
própria Receita Federal poderia confirmar que não houve a apresentação de Declaração
por Rodrigo Lobo nesse exercício. Estes esclarecimentos e a Certidão de Casamento
não tinham sido apresentados anteriormente à fiscalização. Na impugnação, a recorrente
apenas informou que teria arcado com as despesas, de modo que, as glosas foram
mantidas.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

A dedução de Previdência Privada (PETROS) paga em favor de Rodrigo de
Albuquerque Lobo, foi glosada porque ele não foi relacionado como dependente da
contribuinte na sua DIRPF. A decisão de piso manteve a glosa nos seguintes termos:
O documento de fl. 63 anexado pela contribuinte (fl. 63) refere-se a Rodrigo de
Albuquerque Lobo, o qual não foi relacionado como dependente da contribuinte
na declaração de ajuste desta.
Assim, uma vez que não se trata de contribuição cujo ônus tenha sido da
contribuinte, o valor informado no referido documento a título de contribuição à
Previdência Privada não pode ser deduzido pela impugnante.
Portanto, fica mantida a glosa deste valor.
No que diz respeito às despesas médicas de Rodrigo de Albuquerque Lobo foi
apresentada petição às fls. 51, com documentos de e-fls. 52/64, que foram devidamente
analisados pelo acórdão de piso, e mantidas as glosas, também por não se tratarem de
despesas relativas à recorrente ou a dependente. Vale o destaque para a decisão de piso:
Petróleo Brasileiro SA (R$ 984,67)
A contribuinte declarou despesas médicas no valor de R$ 1.572,19, do qual foi
aceito apenas o montante de R$ 587,52. O valor restante (R$ 984,67) foi glosado
por se tratar de despesa relativa a pessoa não dependente da contribuinte.
De fato, o documento apresentado pela impugnante (fls. 61/62) informa que o
valor de R$ 984,67 refere-se a Rodrigo de Albuquerque Lobo, o qual não foi
informado pela contribuinte como seu dependente na declaração de ajuste anual.
A legislação tributária anteriormente transcrita somente admite como dedutíveis,
para fins de imposto de renda, as despesas médicas próprias e com dependentes
relacionados na declaração de ajuste.
Assim, diante da ausência de previsão legal para a dedução de despesas médicas
de não dependentes, fica mantida a glosa deste valor.
Mutua dos Magistrados do Estado (R$ 3.312,11)
O documento comprobatório apresentado pela impugnante (fl. 52) informa que
foi pago ao plano de saúde “Mútua” o valor total de R$ 5.769,23, sendo que,
deste montante, R$ 2.457,12 referem-se ao seguro de saúde próprio e R$
3.312,11 referem-se ao plano de saúde de Rodrigo de Albuquerque Lobo, este
último glosado pela Fiscalização.
Dessa forma, pelo motivo já exposto (ausência de previsão legal para dedução de
despesa médica com não dependente), fica mantida a glosa deste valor.
Destaca-se que o montante relativo ao plano de saúde próprio (R$2.457,12) não
foi objeto de glosa.
MM Clínica Neurológica Ltda. (R$ 600,00)
Os comprovantes apresentados pela impugnante (fl. 59) demonstra tratar-se de
despesa com Rodrigo de Albuquerque Lobo, o qual, conforme já mencionado,
não foi relacionado como dependente da contribuinte na declaração de ajuste
desta.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal para dedução de despesas com
não dependentes, como já exposto, a referida despesa não pode ser deduzida pela
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

contribuinte, ainda que tenha sido suportada por esta, conforme alegado. Fica
mantida, portanto, a glosa deste valor.
Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96), Consultório Médico Botafogo
(R$ 800,00), José Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00)
Conforme mencionado na Notificação de Lançamento, trata-se de despesas
relativas a pessoa não dependente da contribuinte.
Assim, e tendo em vista que não foram anexados pela impugnante documentos
relativos a essas despesas, esta não logrou comprovar que tais despesas seriam
dedutíveis na declaração de ajuste.
Vê-se, portanto, que a fiscalização não discorda das comprovações de despesas
apresentadas, apenas deixou de considerá-las porque Rodrigo Lobo não teria sido
indicado como dependente pela recorrente.
Somente as despesas Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96), Consultório
Médico Botafogo (R$ 800,00), José Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00) considerou-
se que não teriam sido apresentados documentos relativos a estas despesas. Contudo, as
despesas com Willians Carlos Xavier de Almeida e José Guilherme de Farias Feres
constam dentre os prestadores de serviço listados pela relação de reembolsos emitido
pela Mútua dos Magistrados, assim como o nome de Clinica Roberto Robalinho
Cavalcanti Ltda., outro nome do Consultório Médico Botafogo, que consta da mesma
lista. Em consulta ao CNPJ é possível verificar que o nome empresarial é Consultório
Botafogo Médicos Associados. A recorrente informou que os recibos originais foram
entregues para o plano de saúde para reembolso.
Portanto, entendo que as despesas listadas pela Mútua dos Magistrados estão
comprovadas, mas foram despesas de Rodrigo Lobo, cônjuge da recorrente. Assim, a
discussão se limita à não indicação do cônjuge como dependente na Declaração de
Ajuste Anual e se isso pode ser considerado como erro material, sanável nessa fase do
processo administrativo.
A relação de dependência não pode ser legalmente presumida para fins de tributação do
imposto de renda, sendo que, mesmo nos termos da lei, é indispensável que o
contribuinte indique os dependentes que deseja que figurem nessa condição em sua
DIRPF. A certidão de casamento comprova o vínculo matrimonial e a possibilidade de
se considerá-lo como dependente, nos termos da Lei no. 9.250/95, em seu artigo 351.
Contudo, a opção de incluir o cônjuge como dependente tem consequências para a
apuração do tributo devido, uma vez que os rendimentos, bens e direitos e dívidas
também deverão ser considerados na mesma Declaração.
Apenas verificando os documentos apresentados nos autos é possível confirmar que o
Sr. Rodrigo de Albuquerque Lobo recebeu rendimentos isentos e não tributáveis, no
valor de R$ 100.715,23, pagos pela Fundação Petrobrás de Seguridade Social –
PETROS, conforme Comprovante de Rendimentos Pagos e de retenção de Imposto de
Renda na Fonte Ano-calendário 2012, apresentado às e-fls. 63 dos autos. Portanto, a
entrega de sua declaração era obrigatória. Tal obrigação poderia ser suprida com a
declaração conjunta ou com a sua indicação como dependente, como esclarecem as
respostas às perguntas 1 e 82, do Perguntas e Respostas do IRPF de 2013, senão,
vejamos:
OBRIGATORIEDADE

1 Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão ser considerados como
dependentes:

I - o cônjuge;
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

001 — Quem está obrigado a apresentar a Declaração de Ajuste Anual relativa
ao exercício de 2013, ano-calendário de 2012?
Está obrigado a apresentar a declaração o contribuinte, residente no Brasil, que
no ano-calendário de 2012:
(...)
2 - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais);
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
082 — Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em
conjunto ou, sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que
estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do
cônjuge ou filho, desde que este se enquadre como dependente, nos termos da
legislação do Imposto sobre a Renda.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho dependente
para fins do Imposto sobre a Renda.
Atenção:
O cônjuge ou filho que se enquadrar em qualquer das hipóteses de
obrigatoriedade de entrega de declaração e não estiver declarando em
conjunto fica dispensado de apresentá-la, caso conste como dependente na
declaração apresentada por outro cônjuge ou pelos pais, na qual sejam
informados seus rendimentos, bens e direitos.
A pessoa física que se enquadrar apenas na hipótese de obrigatoriedade relativa à
posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor total
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em 31 de dezembro, e que, na
constância da sociedade conjugal ou da união estável, tenha os bens comuns
declarados pelo outro cônjuge ou companheiro, fica dispensada da apresentação
da declaração, desde que o valor total dos seus bens privativos não exceda esse
limite.

Portanto, vê-se que a opção de considerar o cônjuge como dependente não tem reflexo
apenas nas deduções permitidas pela legislação, teria impacto nas informações
declaradas pela recorrente e na apuração do tributo devido.
Erros materiais equivalem a equívocos nos cálculos ou à grafia inexata de números ou
nomes, detectáveis de plano. Diferentemente, entendo que a inclusão de dependente na
Declaração de Imposto de Renda pressupõe atividade interpretativa, cuja eventual
correção não poderia ser realizada no julgamento do recurso voluntário.
Entendo que a recorrente possuía, à época da elaboração da declaração, plena
capacidade de conhecer e de interpretar a legislação tributária, de modo a realizar uma
escolha informada acerca da possibilidade legal de declarar seu cônjuge como
dependente, bem como das vantagens e das desvantagens, dessa opção.
Ademais, no campo administrativo, eventual correção seria teoricamente possível, antes
de iniciado qualquer procedimento fiscalizatório, pois o recurso voluntário não é
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

sucedâneo de retificação declaratória, sendo aplicável, por analogia, a Súmula CARF no.
33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, entendo que devem ser mantidas as glosas de deduções com o Sr.
Rodrigo de Albuquerque Lobo, despesas com Previdência Privada e Fapi (R$ 8.228,11)
e das despesas médicas - Mútua dos Magistrados do Estado (R$ 3.312,11); MM Clínica
Neurológica (R$ 600,00); Extrato do Plano de Saúde Petróleo Brasileiro S.A Petrobrás
(R$ 984,67); Willians Carlos Xavier de Almeida (R$ 337,96); Consultório Médico
Botafogo (R$ 800,00); José Guilherme de Farias Feres (R$ 428,00), tendo em vista que
o cônjuge não foi indicado como dependente pela recorrente.
Das Deduções de despesas médicas em favor do dependente Paulo Antônio Fonseca
de Albuquerque Lobo
Plano de saúde no exterior - Cross Blue Shield of Massachusets
A decisão de piso considerou que a contribuinte não teria questionado a glosa das
despesas declaradas com Cross Blue Shield of Massachusets (R$ 24.087,27). Apesar de
ter sido citada juntamente com as outras glosas na Impugnação, a Recorrente não teria
comprovado especificamente esta glosa. Com relação às demais despesas do seu
dependente Paulo Antônio Fonseca de Albuquerque Lobo, a Impugnação trouxe
esclarecimentos, fazendo menção ao Termo Circunstanciado referente ao Exercício de
2008, quando foi fiscalizada sobre despesas médicas de seu dependente. Ressalta-se que
a despesa relativa à Cross Blue Shield of Massachusets não ocorreu no exercício de
2008, quando foi realizada a fiscalização mencionada.
Em sede de recurso, a Recorrente apresentou documentação para comprovação da
despesa e pugnou pela sua análise, sob pena de ofensa ao princípio da Verdade Material.
Conforme informações constantes do lançamento, a despesa foi glosada em razão de ser
plano de médico no exterior.
A Lei no. 9.250/95 determina que as deduções relativas a planos de saúde apenas são
dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda se forem pagas a empresas
domiciliadas no país, senão, vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
Diante do exposto, não é possível admitir a dedução pretendida pela Recorrente.
Despesas médicas
Conforme esclarecido pela Recorrente, Paulo Antônio Fonseca de Albuquerque Lobo é
seu filho e dependente, encontrando-se, desde 2004 em tratamento nos Estados Unidos.
As despesas com John P Giordano (R$ 7.876,45), John N. Sciretta (R$ 37.010,77),
Charles S. Flynn (R$ 3.884,08), Sleep Health Center (R$ 100,89) seriam pagamentos
realizados em virtude de tratamento de equipe multidisciplinar realizada no exterior.
As glosas foram realizadas em razão da falta de previsão legal para dedução de despesas
com enfermeiro, assistente social e aluguel.
Conforme Declaração dada pelo médico Alexander Vuckovic (e-fls. 24/25), Paulo Lobo
encontra-se em tratamento realizado por uma equipe multidisciplinar, coordenada por
John N. Sciretta (assistente social clínico) e que os profissionais John P Giordano e
Charles S. Flynn prestam serviços de enfermagem. Outros profissionais também
participam do tratamento, porém, não foram mencionadas despesas específicas para
esses profissionais. Foram apresentadas Invoices (e-fls. 27/29) referentes a pagamentos
de 2010 e 2011, que estão, portanto, fora do período lançado.
Com o recurso voluntário foram apresentados outros documentos referentes às despesas
de 2012. Às e-fls. 216, foi apresentada planilha intitulada Maria Henriqueta 2012
Despesas Médicas, que lista pessoas jurídicas e físicas com valores em dólares e a
conversão para reais. Tais valores não correspondem a despesas lançadas nessa
autuação.
Às e-fls. 239, consta a planilha com despesas com John P Giordano (R$ 7.876,45), John
N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S. Flynn (R$ 3.884,08).
Às e-fls. 240/267, constam tradução e documentos originais (Invoices), emitidas por
John P Giordano, para o ano de 2012, com a descrição “Suporte à vida independente”.
Às e-fls. 268/270, constam Invoice emitida por John N. Sciretta, com descrição
Aluguel e Suporte clínico e carta/declaração do profissional, corroborando os valores
pagos a título de aluguel (U$ 14,100.00 por ano) e serviços (U$ 4,800.00 por ano). A
tradução juramentada está às fls. 285/288.
Às e-fls. 272/283, constam Invoices e tradução emitidas por Charles S. Flynn RN, com
descrição dos serviços: consulta individual de enfermagem psiquiátrica, visita
domiciliar, avaliação médica, administração do caso.
Apesar de terem sido juntados novos documentos com o recurso voluntário (invoices e
declarações), entendo que eles não servem para desconstituir as razões usadas pela
decisão de piso para a manutenção das glosas.
A decisão de piso fez a seguinte análise:
John P Giordano (R$ 7.876,45), John N. Sciretta (R$ 37.010,77), Charles S.
Flynn (R$ 3.884,08), Sleep Health Center (R$ 100,89)
As referidas despesas foram glosadas por ausência de previsão legal (enfermeiro,
assistente social, aluguel).
Conforme declaração de fls. 24 a 25, verifica-se que tais despesas ocorreram no
exterior e são relativas a tratamento interdisciplinar realizado em Paulo Lobo,
dependente da contribuinte.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

Tal documento, contudo, não traz qualquer informação sobre valores pagos,
mas apenas menciona que a equipe interdisciplinar inclui “o Sr. Charles
Flynn, RN, e o Sr. Jay Giordano, que atuam no acompanhamento do caso,
bem como o Sr. John Sciretta, que supervisiona o apartamento onde o Sr.
Lobo vive atualmente”.
O único comprovante de pagamento apresentado pela impugnante (Invoice) foi
emitido por John N. Sciretta (fls. 27/28) e se refere a despesas realizadas em
2010 e 2011, ou seja, não dedutíveis no ano-calendário em análise.
Além disso, constata-se que as despesas referem-se a assistentes sociais e
enfermeiro, profissionais não elencados no inciso II, a, do art. 8o da Lei no
9.250/95 e no caput do art. 80 do RIR/99. Portanto, tais despesas não são
dedutíveis do imposto de renda, por ausência de previsão legal. (grifos
acrescidos)
Especificamente em relação ao aluguel relativo a internação em residência,
cumpre esclarecer que o valor somente é dedutível quando consta de fatura
emitida por estabelecimento hospitalar.
Com efeito, o “Perguntas e Respostas” da Secretaria da Receita Federal relativo
ao exercício 2013, ano-calendário 2012, na pergunta no 346, esclarece os casos
em que os gastos com internação hospitalar em residência podem ser deduzidos
para fins de apuração do imposto de renda:
INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
343 — São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente?
É dedutível a despesa com internação hospitalar efetuada em residência,
somente se essa despesa integrar a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
Por fim, em relação ao Termo Circunstanciado e Despacho Decisório anexados
pela contribuinte (fls. 30 a 35), cumpre esclarecer que seu conteúdo não vincula
esta instância de julgamento.
Conforme destacado pela decisão de piso, de acordo com o art. 8o, inciso II, alínea “a”,
da Lei no 9.250/95, são permitidas deduções relativas a “pagamentos efetuados, no ano-
calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias”. Os
enfermeiros e assistentes sociais não estão compreendidos no rol de despesas passíveis
de dedução.
O §2o, inciso I, da mesma lei (retrocitado) dispõe que serão considerados dedutíveis os
pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País destinados à cobertura de
despesas com hospitalização, médicas e odontológicas.
Percebe-se da legislação exposta que os serviços de enfermagem, assistentes sociais e
aluguéis de equipamentos para tratamento de saúde, não foram incluídos na regra
geral de dedutibilidade previsto no art. 8o da Lei no 9.250/95. De acordo com a previsão
do parágrafo, as despesas com hospitalização (em geral) poderiam ser deduzidas se
tivessem sido faturadas por estabelecimento hospitalar no Brasil.
Esta é a interpretação da Receita Federal que, inclusive, reconhece o direito à dedução
mesmo quando essa internação hospitalar for realizada na residência do contribuinte,
conforme o Perguntas e Respostas do IRPF, cuja versão 2020 prevê o seguinte:
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA
351 – São dedutíveis como despesa médica os gastos com internação hospitalar
efetuados na própria residência do paciente? É dedutível a despesa com
internação hospitalar efetuada em residência, somente se essa despesa integrar a
fatura emitida por estabelecimento hospitalar.
ASSISTENTE SOCIAL, MASSAGISTA E ENFERMEIRO
359 – Podem ser deduzidos os pagamentos feitos a assistente social, massagista e
enfermeiro? As despesas efetuadas com esses profissionais são dedutíveis desde
que realizadas por motivo de internação do contribuinte ou de seus dependentes e
integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar. Ou seja, os gastos
com enfermeiros são dedutíveis desde que realizadas por motivo de internação
(residencial ou não) do contribuinte (ou de seus dependentes), desde que tais
despesas integrem a fatura emitida pelo estabelecimento hospitalar.
Apesar de pessoalmente entender que os dispêndios com enfermagem e outros
profissionais são tão necessários quanto os gastos efetuados com os demais
profissionais de saúde listados no art. 8o da Lei no 9.250/95, é imperioso reconhecer o
caráter taxativo desta lei, que não contemplou tais despesas para fins tributários. Assim,
o entendimento aplicado ao caso, conforme exposto, é de se permitir a dedução das
despesas com enfermeiros, assistentes sociais e aluguel desde que tais dispêndios sejam
realizados em caso de internação (seja ela em hospital ou em residência) e que
integrem a fatura emitida por estabelecimento hospitalar no Brasil.
Neste sentido, cito jurisprudência do CARF:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. DESPESAS MÉDICAS
INDEDUTÍVEIS. INTERNAÇÃO HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a
despesa com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal
despesa a estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de
fatura hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não
atenda a esta condição
(CSRF, Acórdão no 9202003.021, sessão de 9/4/2014)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DESPESAS MÉDICAS INDEDUTÍVEIS. SERVIÇOS DE ENFERMAGEM
EM RESIDÊNCIA.
Despesas médicas com enfermagem em residência. Somente é dedutível a
despesa com internação em residência se restar comprovado o pagamento de tal
despesa a estabelecimento qualificado como hospital e desde que constante de
fatura hospitalar, vedada a dedução de despesa de internação domiciliar que não
atenda a esta condição.
(Acórdão no 2301-006.272, sessão de 09/07/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
INTERNAÇÃO
HOSPITALAR EM RESIDÊNCIA (HOME CARE). SERVIÇOS DE
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

ENFERMAGEM.
POSSIBILIDADE
DESDE
QUE
CONSTANTE
DE
FATURA HOSPITALAR.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas
e dentárias, ao teor da legislação de regência.
Somente é possível a dedução de despesas com de enfermagem se tais
dispêndios forem realizados por motivo de internação (seja ela em hospital
ou em residência) e integrem a fatura emitida por estabelecimento
hospitalar.
(Acórdão no 2201-008.053, sessão de 03/12/2020)
Contudo, considerando que as faturas (invoices) foram emitidas diretamente pelos
profissionais, em outro país, e que estes profissionais não se encontram no rol de
profissionais listados na legislação, não há como se permitir tais deduções.
Melhor sorte não assiste à recorrente para as despesas declaradas pela empresa Sleep
Healthcenters LLC (documentos e tradução juramentada às e-fls. 217/238). Tratam-se
de despesas com aluguel de equipamento CPAP, no ano de 2012, e valores devidos e
ajustes em razão de reembolso de seguro saúde.
Além de tudo o que foi exposto, no Brasil, a despesa com equipamento para apneia do
sono (CPAP) não é admitida para fins de dedução de imposto de renda. A legislação de
regência dispõe somente sobre a dedutibilidade de despesas com aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (artigo 8o, §2o, inciso V, da Lei no
9.250/95). Esse é o entendimento desse tribunal:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
(...)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
COM
AQUISIÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
RESPIRATÓRIOS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
A previsão legal de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda de
pagamentos efetuados a titulo de despesas médicas não abrange despesas com
aquisição de equipamentos e aparelhos respiratórios e similares.
(2003-002.830 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária. Sessão de 18
de novembro de 2020)
Dessa forma, entendo que a decisão de piso analisou de forma correta as deduções
apresentada pela Recorrente e, apesar do esforço de comprovação de tais despesas,
devem ser mantidas as glosas.
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.390 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.726823/2013-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 188
DF CARF MF
Original